Tribunal: TCU
Processo: 000.194/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 293/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico (PE) no 30/2022, realizado pela NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A (NAV Brasil) com vistas à contratação de escritório de advocacia para prestação de serviço continuado na área trabalhista, em todo território nacional. Considerando que, após as oitivas e diligências promovidas, a NAV Brasil lançou novo edital do PE 30/2022, escoimado das irregularidades originalmente identificadas; e considerando as análises e conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) nas instruções de peças 12-13 e 25-27; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237, VI e seu parágrafo único, do Regimento Interno, bom como com o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ACORDAM em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de cautelar, por perda de objeto; dar ciência à NAV Brasil sobre a seguinte impropriedade identificada no PE 30/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: as exigências contidas no item 11.11.5, 'a' e 'b', do instrumento convocatório originalmente publicado, referentes, respectivamente, ao capital circulante líquido e ao patrimônio líquido, na linha do disposto nos itens 11.1 e 11.2 do Anexo VII-A da IN Seges/MP - 5/2017, são adotadas, como regra, nos certames para prestação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, devendo ser justificada no processo administrativo da licitação quando se tratar de serviços de outra natureza, demonstrando terem sido estabelecidas considerando as peculiaridades do objeto e, principalmente, fundamentando a escolha do percentual adotado; encaminhar cópia desta deliberação à NAV Brasil e ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.194/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.119/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A (42.736.102/0001-10) 1.3. Unidade: NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Ondina Leite da Cunha Gladulich (137475/OAB-RJ), Fabiana Valle Vieira de Macedo e Mendonca (162450/OAB-RJ) e outros, representando Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A; Jefferson Wallace Gomes Martins França (6677/OAB-MA), representando Jefferson Franca Sociedade Individual de Advocacia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.